Tribunal: STF
Processo: AI 511641
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
 SALÁRIO-MÍNIMO: CF, art. 7º, IV.
I. - As questões relativas aos
pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter infraconstitucional.
II. - O que a
Constituição veda no art. 7º, IV, é a utilização do salário-mínimo
para servir, por exemplo, como fator de indexação. O salário-mínimo
pode ser utilizado como base de incidência da percentagem do
adicional de insalubridade. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e
AI 179.844-AgR/MG, Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma; AI
177.959-AgR/MG, Ministro Marco Aurélio, 2ª Turma; e RE
230.528-AgR/MG, Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma.
III. - Agravo
não provido.